Tribunal: TJDFT
Processo: 0710383-04.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710383-04.2022.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA DE LOURDES DE MORAIS, MARIA DE LOURDES FERREIRA, MARIA DE LOURDES FERREIRA DOS SANTOS, MARIA DE LOURDES GONCALVES GUIMARAES, MARIA DE LOURDES GONCALVES SILVA, MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA, MARIA DE LOURDES MEDEIROS DOS SANTOS, MARIA DE LOURDES DE MACEDO, MARIA DE LOURDES MAIA, MARIA DE LOURDES MENEZES FOLHA, SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORES AUXILIARES DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – SAE-DF. TEMA 880/STJ. NÃO APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. CONSUMAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076 DO STJ. DISTINGUISHING E OVERRULING NÃO CARACTERIZADOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O STJ, em julgamento do REsp 1.301.935/DF (Sindicato SAE/DF x DISTRITO FEDERAL), decidiu que a questão travada a partir dos autos 59888/96 (numeração do CNJ: 0001096-21.1999.8.07.0000) não se amolda à tese fixada no bojo do Tema 880 (REsp 1.336.026/PE), haja vista a não caracterização de demora no fornecimento de documentação requerida ao ente público para apresentação do respectivo cumprimento do título judicial. 2. Nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32 e da súmula 150/STF, os beneficiários do título coletivo formado nos autos n. 59888/96, bem como o Sindicato SAE/DF, na qualidade de substituto legal, deveriam ter observado o prazo prescricional quinquenal deflagrado a partir do trânsito em julgado do título exequendo para demandar judicialmente a satisfação da obrigação de pagar imposta ao DISTRITO FEDERAL, o que não ocorreu. 3. “( ) 3. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios devem ser fixados, preferencialmente, conforme critérios objetivos apresentados no artigo 85, §§ 3o e 4o do CPC. Somente nas causas em que o proveito econômico obtido não puder ser identificado, por ser inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, é que deverão, excepcionalmente, os honorários sucumbenciais ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do 85, § 8o do CPC. 4. Apelação conhecida e não provida.” (TJDFT. Acórdão 1700253, APC 07095091920228070018, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, julgado em 17/5/2023, DJe 22/5/2023). 3.1. Não há que se falar em “OVERRULING E DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 1.076/STJ”, pois não houve superação do precedente vinculante pelo STJ, tampouco o caso em julgamento apresenta peculiaridades se confrontado com a ratio decidendi do Tema 1.076 do STJ. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. No especial, a parte recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 97 e 104, ambos do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que a decisão proferida no REsp n. 1301935/DF, em autos de execução coletiva, não vincula ou gera litispendência em relação à atual demanda, porquanto as partes podem optar pela execução individual; b) artigo 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador manteve a sentença monocrática, aplicando ao processo os efeitos da prescrição, com fundamento em posicionamento externado em outra demanda judicial, que ainda não transitou em julgado e pode ser objeto de alteração, na fase recursal em que se encontra; c) artigos 85 do CPC, bem como 3o, incisos I e IV, 5o, caput, e incisos XXXIV, XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da Constituição Federal, defendendo a fixação dos honorários de forma equitativa. Suscita, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STF, do STJ e do TJPE, a fim de demonstrá-lo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, a parte recorrente assevera afronta aos artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput, e incisos XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da Constituição Federal, porquanto entende que os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade, sob pena de contrariedade aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça, deixando de comprovar o recolhimento dos preparos. Em sede de contrarrazões o Distrito Federal pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação à suposta ofensa aos artigos 97 e 104, ambos do CDC, e 313, inciso V, alínea "a", do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à “possibilidade da fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, quando os valores da condenação, da causa ou proveito econômico da demanda forem exorbitantes” (RE 1412069 - Tema 1255), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009